Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. ADMISSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. A assistência, simples ou litisconsorcial, somente é admitida até o trânsito em julgado, conforme preceitua o artigo 119, do Código de Processo Civil, uma vez que a finalidade do referido instituto é justamente influenciar o resultado da demanda. Diante da expressa anuência dos réus com a pretensão deduzida pelos autores em juízo, resultando na sentença de homologação do reconhecimento da procedência do pedido de adjudicação compulsória dos imóveis, formulado na ação, eventual prejuízo sofrido pela apelante, na condição de terceiro prejudicado, deverá ser discutido na via judicial própria.